Tribunal: TJSP
Processo: 2026444-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Assistência judiciária gratuita - Deferimento – Entidade sem fins lucrativos – Existência de déficit considerável – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026444-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, é agravado CAIO GABIRA
GISSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026444-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026444-41.2020.8.26.0000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: CAIO GABIRA GISSONI
VOTO 39800
Agravo de instrumento Ação monitória - Assistência judiciária
gratuita - Deferimento Entidade sem fins lucrativos Existência
de déficit considerável Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra r. decisão (fls. 165) que, em ação
monitória manejada em face de CAIO GABIRA GISSONI, indeferiu pedido de concessão
da assistência judiciária gratuita à autora.
Em seu recurso, a agravante afirma que é entidade sem fins lucrativos;
que é possível a concessão do benefício pleiteado à pessoa jurídica; que está em processo
de equacionamento de déficit de plano, o qual já ultrapassa o valor de 21 bilhões de reais;
que é isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do artigo 05 da Lei no
11.053/2004; que, antes de indeferir o benefício, deve o magistrado intimar a parte para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a devida concessão; que os
documentos carreados aos autos são suficientes para a comprovação do estado de
hipossuficiência econômica alegado e, por fim, que devem ser aplicados ao caso a Lei no
1.060/50, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC, bem como as
determinações constitucionais pertinentes. Colaciona jurisprudência pertinente e pugna
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com reforma integral da r.decisão agravada
(fls. 01/12).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 194).
Foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, anoto que o presente agravo é conhecido independentemente do
recolhimento das custas, levando em conta que a matéria discutida versa sobre a assistência
judiciária gratuita.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o Desembargador Maurício Vidigal, em sua obra a respeito do
tema ”Lei de Assistência Judiciária Interpretada”, (Editora Juarez de Oliveira, pág.19),
mostra ser polêmica a questão da concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica,
apontando para a existência de três correntes na jurisprudência: a que estende o benefício a
qualquer pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de ela suportar o custo
do processo; a que permite o benefício às sociedades pias, assistenciais ou às
microempresas e, por fim, a terceira orientação, que nega o benefício a qualquer pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026444-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica, sem expressar exceções.
A Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais,
estatuí que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
Trata-se, conforme PINTO FERREIRA de “um direito público subjetivo
outorgado pela Constituição e pela lei a toda pessoa cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo para o
sustento de sua família ou de si própria.” (COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA VOL I P. 214).
Por outro lado, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
In casu, argumenta a agravante que é uma entidade sem fins lucrativos, por
força do art. 2o da LC 109/2001 c/c art. 1o do seu Estatuto Social e que, atualmente,
apresenta déficit em suas contas, valor este que já ultrapassa o valor de 21 bilhões de reais,
nos termos do pontuado na exordial
Diante desse cenário, mostra-se admissível a concessão do benefício da justiça
gratuita, notadamente em razão da ausência de lucro no desempenho de suas funções, nos
termos do art. 1o do Estatuto Social da agravada e demais documentos encartados ao
presente recurso.
Com efeito, conforme registrou o ilustre Desembargador S. OSCAR
FELTRIN: “As entidades assistenciais sem fins lucrativos, estando aí entendidas as
filantrópicas, podem ter reconhecida sua miserabilidade legal. O escopo do constituinte,
escreveu o Promotor de Justiça gaúcho Luís Alberto Thompson Flores Lenz, foi assegurar
a todos, e especialmente aos mais carentes, o sagrado direito do recurso ao Poder
Judiciário, evitando que hospitais, manicômios, nosocômios e outras instituições de
interesse público tivessem que desviar parte de seus preciosos recursos, empregados na
cura das chagas sociais, para pagamento de custas judiciais.” (RT 674/63).
Sobre a questão o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Pessoas jurídicas sem fins lucrativos como entidades filantrópicas, sindicatos
e associações fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita porque a presunção
é a de que não podem arcar com as custas e honorários do processo. Desnecessária a
prova da dificuldade financeira para obter o benefício” (REsp. 642.288-RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, 2a Turma, DJ 03.10.2005).
“É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
independentemente de prova, eis que em seu favor opera presunção de que não podem
arcar com as custas e honorários do processo. Precedentes” (REsp. 994.397- MG, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026444-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.12.2007).
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES. 1. O entendimento firmado nesta Corte que é no sentido de ser possível
conceder às pessoas jurídicas o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme os
ditames da Lei no 1.060/50. 2. Tratando-se de pessoas jurídicas sem fins lucrativos tais
como entidades filantrópicas, sindicatos e associações a concessão poderá se dar em
havendo requerimento e independentemente de prova. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgReg no Resp no 916638/SC, Rel. Min.Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
03.04.2008, DJE 28.04.2008).
"É cabível o deferimento da gratuidade de Justiça para as entidades
beneficentes sem fins lucrativos e assemelhadas, uma vez que os princípios que norteiam o
deferimento do benefício para as pessoas físicas também lhes é aplicado. Recurso
provido". (REsp. 132.495-SP-STJ-5a T. - Rel. Min. EDSON VIDIGAL - J. em 03.02.98 -
"in" DJU de 25.02.98, pág. 100).”
Destarte, a r. decisão vergastada comporta integral reforma, a fim de que sejam
deferidos à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR